Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716950-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Fundação Sistel de Seguridade Social Centro de Recuperação Evangelho Eterno Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Centro de Recuperação Evangelho Eterno e apelação adesiva manejada pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra a sentença (Id. 14208334) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional. Na origem a autora Fundação Sistel de Seguridade Social ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da sociedade Centro de Recuperação Evangelho Eterno, com a finalidade de obter a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 273.420,00 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais). Narrou que a quantia mencionada se refere a despesas de tratamento de dependência química do Sr. Rodrigo Brito de Souza, no período de 4 de fevereiro de 2016 a 30 de novembro de 2016. Afirmou, contudo, que, no período informado, o Sr. Rodrigo não era beneficiário do plano de assistência PAMA-PCE, pois não preenchia os requisitos previstos no art. 4o do regulamento do plano. Acrescentou que a ré não solicitou autorização para internação do Sr. Rodrigo, além de não ser credenciada para atendimento perante a autora. Alegou, assim, que o paciente foi atendido como particular. Diante disso, sustentou a ilegalidade do protesto da duplicata de prestação de serviços emitida pela ré. Requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 273.511,40 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos). Requereu também a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos do protesto (Id. 14208040). Em sua contestação, bem como na reconvenção apresentada, a ré sustentou que a autora oferece aos seus associados assistência médica, sendo certo que o paciente Rodrigo era utente do Plano de Saúde Sistel, como dependente de seu genitor. Ressaltou que no momento da internação o paciente estava com o plano de saúde ativo, e defendeu a impossibilidade de interrupção do tratamento. Requereu, por fim, a condenação da reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 273.420,00 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 19885414) por meio da qual o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido principal para declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento definitivo do protesto referente à duplicata no 2017109. Como consequência, julgou improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões recursais (Id. 14208337), a sociedade Centro de Recuperação do Evangelho Eterno alega que o genitor do paciente (titular do plano) estava em dia com o pagamento das mensalidades. Assevera que o paciente sempre esteve associado aos quadros da autora, sendo ilegal e abusiva a sua exclusão. Requer a reforma da sentença para que o pedido reconvencional seja julgado procedente. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 14208341). A Fundação Sistel de Seguridade Social Ltda ofereceu contrarrazões (Id. 14208381), tendo pugnado pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, ofereceu apelação adesiva com o intuito de obter a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelos danos morais suportados. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 19885444). A apelada ofereceu contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 14208394), tendo pugnado pelo não conhecimento do recurso em razão da não comprovação do recolhimento do preparo de forma tempestiva. Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No exercício do Juízo de admissibilidade, percebe-se que a apelação interposta pela sociedade sem fins lucrativos Centro de Recuperação do Evangelho Eterno não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestiva. Inicialmente, é importante destacar que a sentença (Id. 19885414) foi proferida eletronicamente aos 7 de novembro de 2019, tendo a apelante registrado ciência a respeito da mencionada sentença aos 11 de novembro de 2019 (segunda-feira), como inclusive informou em suas razões recursais. Assim, nos moldes do art. 224, em composição com o art. 1023, ambos do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal foi iniciada no dia 12 de novembro de 2019 (terça-feira). Por isso, o termo final para interposição da apelação ocorreu no dia 3 de dezembro de 2019 (terça-feira). Ocorre que a apelação (Id. 14208337) foi interposta apenas em 4 de dezembro de 2019 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. A apelante afirma que o recurso é tempestivo, justificando a interposição após o prazo por “ocorrência de problemas técnicos no PJE do TJDFT”, o que teria inviabilizado a interposição do recurso dentro do prazo legal. Para comprovar o alegado juntou "print de tela" do PJe de segundo grau com a seguinte informação contida em uma caixa de diálogo “Não foi possível encontrar nenhum certificado digital” (Id. 14208339). A informação, como se nota, não se relaciona com a alegada indisponibilidade do sistema PJe de segundo grau. Além disso, no mesmo documento consta que o aludido erro ocorreu no dia 8 de novembro de 2016 e não no dia 3 de dezembro de 2019, que seria o último dia para a interposição do recurso de apelação. À vista do exposto, não demonstrada indisponibilidade do Sistema PJe ou justa causa capaz de autorizar a prática de ato processual em prazo diverso, o recurso ora em exame foi interposto intempestivamente, razão pela qual não pode ser conhecido. Assim, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposta por Centro de Recuperação do Evangelho Eterno. Nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do mesmo diploma legal, o recurso adesivo interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social Ltda também não pode ser conhecido. À vista do exposto, nos termos do art. 932 e do art. 997, § 2o, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço a apelação interposta por Centro de Recuperação do Evangelho Eterno e não conheço o recurso adesivo interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social Ltda. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator